Tribunal: TJES
Processo: 0002321-48.2015.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Parcelamento do solo urbano
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002321-48.2015.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEJAIR JUBINI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002321-48.2015.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DEJAIR JUBINI, WILSINEIA SIQUEIRA BETONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESMEMBRAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS.
ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI Nº 6.766/79.

1.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE. 2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
CULPABILIDADE
.
MANUTENÇÃO DA PENA
.

3
.
REDUÇÃO DA
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
. I
NVIABILIDADE
.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
FIXADO.
4
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
. 1.
Tipo penal que prevê o loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, e não em zona urbana, restando afastada a tese de atipicidade da conduta, estando comprovadas a autoria e materialidade do crime, conforme robusta prova material.
2
. Inviável a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada da culpabilidade, sendo de rigor a manutenção das reprimendas, eis que proporcionais e adequadas.
3
. Tendo em vista a gravidade da conduta bem como a condição econômica dos requerentes, razoável e proporcional o
quantum
fixado em 30 (trinta) vezes o valor do salário mínimo vigente, sendo que os recorrentes poderão requerer parcelamento ou alteração perante o juízo da execução.
4
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002321-48.2015.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DEJAIR JUBINI, WILSINEIA SIQUEIRA BETONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
DEJAIR JUBINI
e
WILSINEIA SIQUEIRA BETONI
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca da Castelo, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 50, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79, a uma pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa de 30 (trinta) vezes o maior salário mínimo vigente no país, para cumprimento em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no mês de outubro de 2010, os denunciados deram início a implantação de um loteamento clandestino na localidade do Córrego do Palmito, na Fazenda Bela Vista, entorno da Unidade de Conservação Parque Estadual da Mata das Flores.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por atipicidade da conduta; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) redução da pena pecuniária; e (IV) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim de ocorrência ambiental, notificação extrajudicial, Processo Administrativo IEMA nº 51339226, Relatório de Fiscalização, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria dos apelantes em relação ao crime.

Interrogados em juízo, os réus negaram a prática do crime descrito na exordial.

DEJAIR
declarou que vendeu algumas escrituras, dizendo, no entanto, que todas foram registradas em cartório.

WILSINEIA
, por sua vez, relatou que antes de iniciarem a construção das casas consultaram a prefeitura, tendo obtido como resposta que não seria necessária autorização, por não ser de sua competência.

Questionada acerca das construções feitas pelos adquirentes, relatou que o IEMA realizou uma visita nas construções, o que ocorreu após a casa dos réus já estar finalizada.

Por fim, disse que não procuraram o IEMA antes de construírem as casas e antes de venderem os lotes.

As testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal nada souberam informar sobre os fatos.

A prova material colacionada, contudo, é robusta a comprovar a ocorrência do crime.

O Relatório de Fiscalização elaborado pelos Agentes Técnicos do IEMA dispôs que
“
a atividade não possui licença ambiental para sua implantação e nem a anuência do Gestor do Parque Estadual Mata das Flores”.
Ato contínuo, atestou a intimação dos autuados para averiguarem a possibilidade de regularização da atividade junto aos órgãos competentes, bem como a interdição e o embargo das obras dentro da Fazenda Bela Vista.

Em relação à alegação defensiva de que a conduta é atípica por estar o terreno localizado em zona rural, o que afastaria a aplicabilidade da lei, destaco que tal tese não merece prosperar, tendo em vista que o tipo penal prevê o loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, e não em zona urbana.

Neste sentido, a prova colacionada aos autos traz o juízo de certeza de que os réus não possuíam autorização dos órgãos competentes para desmembrar o solo e vender.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - PARCELAMENTO DO SOLO URBANO (Art. 50, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79) - Preliminar de prescrição da pretensão punitiva - Não ocorrência - Mérito - Negativa do réu isolada nos autos - Conjunto probatório suficiente para manter o decreto condenatório - Pena, no entanto, mitigada - Reincidência afastada - Cabível, ainda, no caso, a substituição da pena carcerária por uma restritiva de direitos; estabelecido, também, o regime prisional aberto, na hipótese de descumprimento da benesse - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000024-26.2016.8.26.0080; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do Julgamento: 04/12/2023; Data de Registro: 04/12/2023).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa dos apelantes, eis que os fatos narrados demonstram a incursão dos réus no crime pelo qual restaram condenados, não havendo que se falar em atipicidade.

Seguindo na linha de irresignação, pugnaram os recorrentes pela fixação das penas-bases no mínimo legal.

A MM. Juíza considerou negativa aos acusados a culpabilidade, sob os seguintes argumentos:

“
[...] A
culpabilidade
do réu é excessiva, pois o acusado ignorou termo de embargo e interdição e permitiu a construção de casas no local [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

O fato de os réus terem descumprido termo de embargo e interdição do IEMA demonstra a maior censurabilidade da conduta, pois mesmo cientes da irregularidade e com a propriedade interditada, ignoraram a determinação do órgão ambiental e prosseguiram com o desmembramento das terras.

Assim, de rigor a manutenção das penas-bases acima do mínimo legal.

Adiante, pleiteou a defesa pela redução da pena pecuniária fixada.

Verifico que a pena cominada em abstrato para o crime prevê multa, de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente no país, tendo a douta Magistrada arbitrado a pena pecuniária em valor proporcional e adequado de 30 (trinta) vezes o valor do salário mínimo, seguindo a fundamentação da exasperação da pena-base.

Tendo em vista a gravidade da conduta bem como a condição econômica dos requerentes, considero razoável e proporcional o
quantum
fixado, esclarecendo que os recorrentes poderão requerer parcelamento ou alteração perante o juízo da execução.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de Relatoria.